Tribunal: TJES
Processo: 5034438-56.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Telefonia; Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034438-56.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ADINALDO CORDEIRO DE SOUZA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5034438-56.2024.8.08.0024

ORIGEM: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 7º Juizado Especial Cível (Justiça Telefonia)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: ADINALDO CORDEIRO DE SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

VOTO

Relatora: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO com PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por ADINALDO CORDEIRO DE SOUZA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, alegando, em síntese, ser usuário dos serviços de internet e telefonia fixa e móvel da requerida, possuindo a linha (27)3022-0021, e que, em abril/23, alguns cabos de internet se romperam no bairro em que reside e desde então a Vivo não forneceu mais os serviços de internet e telefonia fixa. Afirma ter contatado a ré, sendo informado que em breve ela resolveria a situação, dessa forma continuou pagando as faturas de abril, maio, junho, julho, agosto e setembro, sem a prestação dos serviços e reclamou com a Vivo, que suspendeu as faturas de outubro e novembro, todavia, em dezembro emitiu fatura somando os valores das faturas suspensas (R$291,08), inserindo o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Diante do exposto, requereu a retirada do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, o restabelecimento dos serviços contratados, a condenação do requerido na repetição de indébito no montante de R$ 873,08 (oitocentos e setenta e três reais e oito centavos) e arbitramento em danos morais no limite máximo fixado para os Juizados Especiais.

2. A sentença julgou parcialmente procedente os pleitos autorais nos seguintes termos: “a) CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA, de modo que CONDENO a Ré na obrigação de cancelar os débitos referentes aos serviços de internet fixa e telefonia fixa que foram prestados de 30/04/2023 até a data do efetivo cancelamento por inadimplência (22/04/2024), devendo a Ré proceder à baixa dos débitos em seus sistemas, bem como proceder o cancelamento de qualquer anotação negativa referente ao nome do Autor, realizando a baixa nas que forem existentes; b) CONDENO, ainda, a requerida a pagar ao Autor o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, o qual que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice IPCA e acrescido de juros legais pela Selic, a partir do evento danoso, deduzido o índice de atualização monetária que já está incluído na Selic.

3. Em tempo, a parte requerida TELEFONICA BRASIL S.A. apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma integral do ato sentencial, apontando a inexistência de falha na prestação de serviços capaz de ensejar cancelamento de faturas e a condenação da recorrente ao pagamento de danos morais.

4. O requerente, ora recorrido, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95.

6.

Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente. Não merece guarida o recurso interposto, na medida em que suas razões demonstram mero inconformismo da parte com a sentença objurgada. ESCORREITA A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO QUE NESSE SENTIDO DISPÔS: A solução da controvérsia perpassa pela análise das seguintes questões: i) a prestação de serviços adequada e a regularidade da constituição da dívida; ii) a inserção do nome da parte autora nos bancos dos órgãos de proteção ao crédito; iii) a obrigatoriedade da Ré em prestar serviços via fibra óptica. Quanto ao primeiro ponto, verifico que o acervo probatório é suficiente para demonstrar a veracidade da tese autoral quanto a inoperância dos serviços de internet e telefonia fixas. Como se explica, a Ré, muito embora sustente a regularidade da constituição da dívida, deixou que comprovar a regularidade da prestação de serviços de telefonia e internet fixa. Mesmo após o consumidor indicar os protocolos de atendimento, a Ré deixou de apresentar as gravações correspondentes, restando silente, inclusive, quanto aos esclarecimentos das tratativas realizadas no bojo dos atendimentos indicados. (...) Ressalto que, no caso em questão, o prazo regulamentar para atendimento da solicitação do consumidor é o previsto no art. 8º da Resolução 632/14 da ANATEL, sendo compreendido em 5 dias úteis. O autor listou uma série de protocolo de atendimento, sendo o primeiro registrado no mês de abril de 2023 (protocolo nº 260420234243902). Percebo que a problemática se arrastou por longo período (sendo possível, inclusive, verificar pela defesa da Ré no ID 51903631, pág. 6) sem que existisse pronta reparação, ultrapassado o prazo regulamentar previsto pela ANATEL. Dessa forma, entendo comprovada a falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC), consubstanciada na inoperância da telefonia e internet fixas, somada a desídia da Ré em realizar o pronto reparo. ”

7. Ademais, ao contestar a pretensão autoral, a Ré faz alegações genéricas, trazendo aos autos os prints da tela do sistema interno, sendo a medida inócua para comprovar a regularidade do serviço. Explica-se, as telas colacionadas são aptas a comprovar a existência de contratação do plano de telefonia, mas são insuficientes para demonstrar a regularidade da prestação de serviço.

8. Outrossim, o dano moral, resta configurado na presente hipótese, devendo ser mantido conforme arbitrado pelo juízo a quo, no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pois encontra-se em consonância com o caso em concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

9. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)